Tribunal: TCU
Processo: 023.954/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar a ocorrência de irregularidades no âmbito do contrato firmado para realizar o evento 1a Conferência Nacional de Segurança Pública (1a CONSEG).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do então Ministério da Justiça (MJ), atual Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), para apurar a ocorrência de irregularidades no âmbito do Contrato 88/2009, celebrado entre a União, representada pelo MJSP e a empresa Ksoft Soluções em Tecnologia Ltda, que tinha como objeto a prestação de serviços de suporte para a execução da 1 a Conferência Nacional de Segurança Pública (1a Conseg), realizada em Brasília/DF, no período de 27 a 30/8/2009, com valor global de R$ 2.750.478,65. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como no art. 6o, inciso I e §2o, c/c o art. 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, arquivar o presente processo de tomada de contas especial, sem o cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis Generoso Ferreira Facinni (XXX.887.179-XX); Ksoft Soluções Em Tecnologia Ltda. (08.207.788/0001-13); 9.2. com fulcro no art. 87, inciso I, da Constituição Federal c/c o art. 1o, inciso VIII, da Lei 8.443/92, representar ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, bem como dar ciência à Secretaria Nacional de Segurança Pública e à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sobre a desorganização processual verificada no curso do Contrato 88/2009, bem como do correspondente processo de tomada de contas especial, o que afronta a Governança e o princípio da transparência, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência semelhante; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão Secretaria Executiva e à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como ao Sr. Generoso Ferreira Facinni (CPF XXX.887.179-XX) e à empresa Ksoft Soluções em Tecnologia Ltda. (CNPJ 08.207.788/0001-13), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.